Tribunal: TJSP
Processo: 2224099-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção da Impugnação anteriormente apresentada pelos executados, com o acréscimo de novas alegações envolvendo os critérios utilizados pela exequente para definição do "quantum debeatur", que não comportava mesmo conhecimento, ante a evidente preclusão consumativa no tocante, até porque a memória de cálculo impugnada instruiu o Incidente em questão. Manifestação, demais, que não pode ser recebida como Exceção de Pré-Executividade, que somente é admitida em caráter excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e mediante prova pré-constituída. Aplicação dos artigos 223, "caput", e 525, "caput", e §§ 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. Obrigação de pagamento que é positiva e líquida. Mora "ex re" ("dies interpellat pro homine"). Juros moratórios que devem ter incidência a contar de cada vencimento. Termo inicial da correção monetária que já consta expressamente do título executivo judicial e que não pode ser alterado em sede de Impugnação, sob pena de afronta à coisa julgada. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil. Cálculo da exequente, com conferência pela Contadoria, que deve mesmo prevalecer no caso vertente. Não cabimento de honorários advocatícios em decisão que rejeita a Impugnação, nos termos da Súmula 519 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2224099-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Propriedade

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão de Contrato c.c. Cobrança e Reintegração de Posse. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pelos executados e não conheceu da manifestação superveniente nos autos contendo nova argumentação acerca do débito exequendo, com homologação do cálculo elaborado pela exequente e confirmado pela Contadoria, além de condenação

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão de Contrato c.c. Cobrança e Reintegração de Posse. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pelos executados e não conheceu da manifestação superveniente nos autos contendo nova argumentação acerca do débito exequendo, com homologação do cálculo elaborado pela exequente e confirmado pela Contadoria, além de condenação dos impugnantes no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado do débito exequendo. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Complementação da Impugnação anteriormente apresentada pelos executados, com o acréscimo de novas alegações envolvendo os critérios utilizados pela exequente para definição do "quantum debeatur", que não comportava mesmo conhecimento, ante a evidente preclusão consumativa no tocante, até porque a memória de cálculo impugnada instruiu o Incidente em questão. Manifestação, demais, que não pode ser recebida como Exceção de Pré-Executividade, que somente é admitida em caráter excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e mediante prova pré-constituída. Aplicação dos artigos 223, "caput", e 525, "caput", e §§ 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. Obrigação de pagamento que é positiva e líquida. Mora "ex re" ("dies interpellat pro homine"). Juros moratórios que devem ter incidência a contar de cada vencimento. Termo inicial da correção monetária que já consta expressamente do título executivo judicial e que não pode ser alterado em sede de Impugnação, sob pena de afronta à coisa julgada. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil. Cálculo da exequente, com conferência pela Contadoria, que deve mesmo prevalecer no caso vertente. Não cabimento de honorários advocatícios em decisão que rejeita a Impugnação, nos termos da Súmula 519 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*